Tribunal: TJSP
Processo: 1013683-26.1996.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – Autor que pleiteou a devolução de valores pagos devido a contrato de consórcio firmado com a requerida – Sentença de improcedência com o fundamento de que inexistia prova do crédito do autor – Apelação do autor reafirmando a idoneidade do documento – Comprovação da idoneidade do documento pelo contador – Anuência do síndico – Sentença reformada com a procedência do

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – Autor que pleiteou a devolução de valores pagos devido a contrato de consórcio firmado com a requerida – Sentença de improcedência com o fundamento de que inexistia prova do crédito do autor – Apelação do autor reafirmando a idoneidade do documento – Comprovação da idoneidade do documento pelo contador – Anuência do síndico – Sentença reformada com a procedência do pleito – Recurso provido.